Tribunal: CARF
Processo: 14041.720016/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.720016/2018-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.667 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Embargante
AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
VALIDADE
DA
CIÊNCIA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO
EM
ESTABELECIMENTO DA EMPRESA ASSINADO POR PROFISSIONAL
DE
CONTABILIDADE
QUE
PRATICOU
OUTROS
ATOS
NO
PROCEDIMENTO.
É válida a Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal cuja ciência se deu no estabelecimento autuado assinado pelo
profissional de contabilidade que firmou outros atos do procedimento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima Abud,
Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.720016/2018-06
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720016/2018-06

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se supostas
irregularidades atribuídas a recorrente quanto a Contribuição Para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS e ao PIS, tendo sido apurado crédito tributário, juros de mora e
multa proporcional. Ainda foram apuradas supostas irregularidades quanto a contribuição da
recorrente ao PIS/PASEP.
Como bem mencionado pela Recorrente, verificou-se que a lavratura da
mencionada infração ocorreu em 22/01/2018 (fls. 389/390 – processo no 14041-720.017/2018-
42).
A questão primordial é que a intimação para pagar ou impugnar o crédito
tributário se deu na pessoa do contador, Márcio Altiturre Duarte Junior, cuja procuração
outorgada pela recorrente não conferiu poderes ao referido contador para que este pudesse
receber notificação, intimação e/ou citação.
A procedência desta alegação, segundo a Recorrente, implica a nulidade da
intimação, pois demonstraria que a recorrente não teria sido intimada pessoalmente para
interposição de recurso.
A decisão proferida pela DRJ foi atacada por Recurso Voluntário cujo acórdão a
manteve, sob entendimento de que a intimação recebida pelo contador da empresa teria sido
válida, decisão esta objeto dos presentes Embargos Declaratórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
Os Embargos Declaratórios são tempestivos, foram recebidos por despacho
decisório e a matéria é de competência deste Colegiado, razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
2.1.
Erro quanto à aplicação da Súmula CARF n. 09.
Inicialmente, o despacho apontou erro de fato em relação à aplicação da Súmula
Carf. n. 09, que pressupõe a ciência postal.
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720016/2018-06

Efetivamente, analisando-se o AR de e-fls. 1.158 (entrega 16.04.2018) constata-se
que trata-se de uma carta cobrança e não do Termo de Ciência do Lançamento, razão pela qual
voto por acolher os embargos para reconhecer o vício da aplicação equivocada da Súmula sem,
contudo, efeitos infringentes.
2.2.
Vício quanto ao local da ciência do Fato gerador.
Os Embargos Declaratórios também foram admitidos em razão do apontado erro
quanto ao local da assinatura do termo de ciência do lançamento.
A DRJ, no Acórdão objeto do Recurso Voluntário, afirma que a ciência dos
lançamentos ocorreu na sede da empresa.
A Recorrente afirma que o termo foi assinado nas dependências da Receita
Federal e que o referido contador sequer trabalha na sede da empresa, requerendo a aplicação do
artigo 1.178 do Código Civil, que assim dispõe.
Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos,
praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não
autorizados por escrito.
Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente
obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento
pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor.
Inicialmente é de se aferir o local onde foi lavrado o Termo de Ciência de
Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal, de e-fls. 1.138.
Na Impugnação ao Auto de Infração (e-fls. 1.161 e seguintes) a Recorrente não
alegou que o documento teria sido assinado fora da empresa, mas tão somente que os poderes da
procuração não lhe atribuiriam poderes para representar a Recorrente naquele ato.
No Acórdão sob exame a DRJ afirma, por duas vezes, que o ato “Ciência de
Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal” foi praticado no estabelecimento da
Impugnante (e-fls. 1.421)
Do exame dos documentos que constam deste processo, não restam dúvidas quanto à
situação de fato aqui configurada: o contador da Impugnante comportou-se como
autêntico preposto, tomando ciência dos lançamentos sem ressalva, no domicílio
tributário da empresa, e assinando o campo indicado para o representante legal (veja-
se Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal,
fls. 1.138/1.139).
Oportuno ressaltar que durante a realização do procedimento fiscal, em nenhum
momento os administradores ou representantes legais da empresa protestaram contra a
conduta do Sr. Márcio Altiturre Duarte Júnior que, ao final, tomou ciência dos autos de
infração, no estabelecimento da Impugnante, sem fazer qualquer ressalva.
(...)
Ademais, se na intimação por via postal, endereçada para o domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo (inciso II do art. 23), não se exige a assinatura de seu representante
legal no Aviso de Recebimento, com muito mais razão será válida a intimação, recebida
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720016/2018-06

sem qualquer ressalva, na sede da empresa, por pessoa cujo vínculo com o sujeito
passivo é indiscutível. (destaques nossos)
No Recurso Voluntário a Recorrente não afirma categoricamente que o ato
“Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal” foi praticado fora da
empresa, mas tão somente que o contador possui outro domicílio.
Assim, existe uma afirmativa expressa, por parte da DRJ, de que o documento foi
assinado na sede da Recorrente, em ato administrativo revestido da presunção de legalidade,
veracidade e legitimidade.
No sentido contrário não há qualquer prova suficiente a ilidir as alegadas
presunções já apontadas.
Aliás, não tendo esta alegação sido tratada na Impugnação ao Auto de Infração,
tornou-se preclusa.
Por estes motivos e pautado nas teorias da preclusão consumativa, na distribuição
dos ônus da prova e nas presunções que norteiam o processo administrativo, entendo que a
Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o documento não foi assinado na sede
da empresa.
Cumpre destacar que em todo o processo o referido contabilista praticou os
seguintes atos, pontuados no citado Acórdão:
a) Pedido de prorrogação para atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal (fl. 434).
b) Resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal e encaminhamento dos documentos
requisitados ( fls. 435/439).
c) Recebimento e Ciência do Termo de Intimação Fiscal no 001 (fls. 440/441).
d) Pedido de prorrogação para atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 001 (fl.
444).
e) Resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 001 e encaminhamento dos documentos
requisitados ( fl. 445/446).
f) ) Recebimento e Ciência do Termo de Intimação Fiscal no 002 (fls. 577/579).
g) Pedido de prorrogação para atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 002 (fls.
586/587).
h) Resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 002 e encaminhamento dos documentos
requisitados ( fl. 588/589).
Partindo-se das premissas (i) de que a “Ciência de Lançamento e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal” ocorreu na sede da Recorrente, (ii) de que o contabilista sempre
se apresentou como representante da empresa, firmando diversos atos relativos ao procedimento
e que (iii) a Recorrente jamais opôs-se à atuação da Recorrente, admito que é de se aplicar a
teoria da aparência, positivada nos artigos 23, I do Dec. 70.235/72, bem como os artigos 1.177 e
1.179 do Código Civil, especialmente no que diz respeito aos atos praticados nos
estabelecimentos das empresas.
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.667 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.720016/2018-06

Em relação à omissão quanto à análise do parágrafo único do artigo 1.178 do
Código Civil, não se aplica ao caso concreto eis que todas as já mencionadas provas existentes
nos autos indicam que a ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal se
deu no estabelecimento da empresa, não tendo a Recorrente produzido qualquer prova ao
contrário.
Por estes motivos, voto por conhecer os Embargos Declaratórios, dando-lhe
provimento para sanar os vícios apontados, todavia sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital